Tribunal: STF
Processo: AI 408188
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Agravo em recurso
de revista. Protocolo de interposição ilegível. Recurso não conhecido.
 3. Ofensa
reflexa à CF/88. Não compete ao STF atuar como mero revisor de
 decisões referentes
à admissibilidade dos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e
 superiores. 4.
Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte. 5.
 Agravo regimental
a que se nega provimento.